Tribunal: TJMT
Processo: 1036111-71.2023.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036111-71.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELCIO RAMOS DE ARAUJO - CPF: 008.614.201-10 (APELANTE), JANEGLADY PERES DE BRITO NUNES - CPF: 568.788.341-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELADO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CARTÃO DE CRÉDITO - CESSÃO DOS RESPECTIVOS DIREITOS À EMPRESA APELADA – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO PELO AUTOR – INOBSERVÂNCIA AO ART. 373, I, DO CPC – DEMONSTRAÇÃO PELO RÉU DA RESPECTIVA CONTRATAÇÃO E CESSÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – ARTIGO 85, §11, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Pela distribuição do ônus probatório, não há como reconhecer o direito da parte autora que não se desincumbe do ônus de comprová-lo (art. 373, I, do CPC), sobretudo quando o réu demonstra a utilização do cartão de crédito e a respectiva cessão a ele referentes à empresa apelada.

Se o autor não extrapolou o direito de defesa nem ficou demonstrada nenhuma das situações descritas no artigo 80 do CPC, não se aplica a multa prevista no artigo 81.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional desenvolvido nessa fase (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação
Declaratória de Inexistência de Débito e
Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do valor atualizado
da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação uma vez que é beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC).

O apelante aduz que não contratou os serviços do apelado, não tendo nenhum débito com tal empresa, e, mesmo assim, teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito
.

Diz que o apelado afirma que a dívida é oriunda de um negócio jurídico firmado pelo apelante com a CALCARD, mas não apresento
u
o respectivo Contrato.

Alega que não foi comunicado da cessão de crédito realizada entre a CALCARD e a empresa apelada, nos termos do artigo 290 do CC. Acrescenta que esse procedimento não é válido, pois não foram observadas as formalidades legais previstas no dispositivo mencionado. E mais, que a referida cessão ocorreu bem depois da negativação.

Ressalta que não existe nenhuma prova da existência de débito, pois não foi exibido cartão de crédito, tampouco a sua utilização, o que configura a falha na prestação de serviços pelo apelado.

Afirma que o apelado apresentou somente telas sistêmicas unilaterais, as quais não podem ser admitidas por serem facilmente manipuláveis.

Assinala serem devidos danos morais diante do ato ilícito praticado pelo apelado.

Nas contrarrazões, o apelado pleiteia a condenação do apelante na pena por litigância de má-fé; no mérito, pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 22
8730235
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante ajuizou ingressou com a presente demanda sob o argumento de que não
realizou nenhuma
contrat
ação
c
om o apelado
, porém está sendo cobrado por
dívida indevida de
R$
2.
5
9
2,
8
0,
além de ter seu nome
inscri
t
o nos órgãos de proteção ao crédito.

Busca a declaração de inexistência do débito e reparação por danos morais no valor de R$15.000,00.

O feito foi julgado improcedente.

Apesar de configurada a relação de consumo a ensejar a aplicação do CDC, é imprescindível
que o autor comprove o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC
.

Na contestação, o apelado evidenciou a existência de relação jurídica existente entre o apelante e a empresa CALCARD por meio do Contrato n. 3
380148
, pelo qual foi emitido um cartão de crédito (ID. 22
8730210
)
, tendo sido, inclusive, comunicado da negativação (ID. 228730212)
. E mais, que a Cessão feita ao ora réu/apelado está comprovada por meio da Certidão com ID. 22
8730211
, tendo sido notificada ao apelado (ID. 228730212)
, em observância ao artigo 290 do CC.

Anexou biometria facial
do apelado
e faturas de utilização do cartão, mostrando a sua utilização (ID. 22
8730208
, ID. 22
8730209
e ID. 22
8730210
).

No tocante ao extrato de débitos inscritos no cadastro de inadimplentes, verifica-se que
só há aquele ora em discussão, pois no documento
junt
ado pelo apelado todos os outros apontamentos restritivos foram excluídos previamente
(
ID.
228730197
e ID. 228730205)
. Assim sendo, não é caso de aplicabilidade da Súmula n. 385 do STJ.

Eventual ausência de comunicação da negativação do nome do apelante é de responsabilidade da mantenedora dos serviços e com ela deve ser discutida, como segue:

“Súmula 359:
Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição
.”

Diante da situação apresentada, infere-se que o autor/apelante não comprovou suas alegações, enquanto o réu/apelado evidenciou fato extintivo, modificativo e impeditivo do direito reclamado na inicial, ficando comprovada a contratação com a CALCARD e a cessão dos respectivos direitos com o apelado.

No que concerne à suposta litigância de má-fé do autor, não ficou caracterizada nenhuma das situações elencadas no artigo 80 do CPC. Além do quê, o STJ orienta que a utilização dos instrumentos processuais prenunciados em lei não configura intenção dolosa, imprescindível para imposição da multa correspondente (REsp n. 842688/SC, DJ 21-5-2007).

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no juízo de origem devem ser majorados de ofício por este Tribunal.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
(...) (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 886004/RJ,
DJe
de 18-8-2016, sem grifos no original).

Posto isso,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 15% do valor atualizado da causa, ressalvada a ine
xigibilidade da obrigação em relação ao autor/apelante que ficará suspensa, por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024